Tribunal: STF
Processo: HC 81502
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Alegada ofensa aos princípios
da ampla defesa e do contraditório. 3. Denúncia que possibilita ao
paciente defender-se, amplamente, quanto aos fatos nela descritos. Não
há reconhecer sua inépcia. 4. Inviabilidade de reexame de fatos e
provas na via especial. Se procede, ou não, a acusação, que constitui
fato típico, dirá a sentença, ao final do processo. 5. Habeas corpus
indeferido.